Tribunal: TJBA
Processo: 8141292-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141292-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MULTIPLICAR LTDA Advogado(s): JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DANO DECORRENTE DE ACIDENTE. DEMORA NA ENTREGA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MORA NO REPARO. ART. 32 DO CDC. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL INDEFERIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL E RATEADOS PROPORCIONALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de rescisão contratual. A fabricante foi condenada ao pagamento de lucros cessantes, sendo rejeitados os pedidos de rescisão do contrato com restituição do valor pago pelo veículo e indenização por danos morais. A Apelante busca a reforma da sentença para acolhimento do pedido de rescisão contratual, sustentando que a demora superior a 100 (cem) dias no fornecimento de peça de reposição configura vício de qualidade que autoriza o desfazimento do negócio. Pleiteia ainda a revisão dos honorários advocatícios, alegando fixação em percentual inferior ao mínimo legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora excessiva no reparo de veículo configura vício de qualidade do produto nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a ponto de autorizar a rescisão contratual e a restituição do valor pago, mesmo quando o dano original decorre de causa externa (acidente); (ii) saber se houve violação ao art. 85, § 2º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial produzido nos autos concluiu, de forma inequívoca, que a avaria no câmbio do veículo não decorreu de vício de fabricação, mas de um acidente (causa externa), o que afasta a incidência das hipóteses de rescisão contratual, substituição do bem ou abatimento do preço previstas no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A obrigação imposta pelo art. 32 do CDC — garantir a oferta de peças — não autoriza, isoladamente, a rescisão contratual, mas sim eventual reparação por falha na prestação do serviço de assistência técnica, como reconhecido pela condenação em lucros cessantes. 5. Quanto aos honorários advocatícios, o STJ firmou entendimento de que a definição da proporção do decaimento não se confunde com o percentual de fixação dos honorários (REsp 2.153.397/SP). A sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao mínimo legal, e procedeu ao rateio proporcional ao grau de decaimento de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC. 6. O fato de a fração resultante do rateio ser inferior a 10% (dez por cento) para uma das partes não implica violação ao mínimo legal, desde que o percentual tenha sido observado na fixação da verba total. Os percentuais de 3% (três por cento) e 7% (sete por cento) mencionados na sentença referem-se à proporção do rateio entre as partes, e não ao percentual de fixação sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A demora no fornecimento de peça de reposição configura mora na prestação do serviço de assistência técnica (art. 32 c/c art. 14, CDC), e não vício de qualidade do produto (art. 18, CDC), quando o defeito decorreu de acidente externo e o reparo foi efetivamente realizado, distinguindo-se da hipótese de impossibilidade definitiva de conserto por ausência de peça para defeito originário. 2. Em caso de sucumbência recíproca, o rateio dos honorários advocatícios pode ser proporcional ao grau de decaimento de cada parte, sem afronta ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, desde que respeitado o mínimo legal de 10% (dez por cento) na base de cálculo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, II e 32; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.149.058/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16.06.2022; STJ, REsp 2.153.397/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8141292-76.2024.8.05.0001, sendo Apelante Multiplicar Serviços Ltda., e Apelada General Motors do Brasil Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator